Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003043-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (EMBARGANTE), LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 03.064.692/0007-15 (EMBARGADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO -
PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO LEGAL – OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES -

DESERÇÃO CARACTERIZADA

–
DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal. O não cumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal e o recolhimento insuficiente configuram deserção do recurso, impossibilitando seu conhecimento.

Decisão agravada mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003043-71.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

EMBARGADO: LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
, em face da decisão

monocrática proferida por esta relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez constatado que o recolhimento do preparo se deu fora do prazo e na forma simples.

Em síntese, a parte embargante, sustenta que
“Entende o embargante ter sido omissa a decisão aqui embargada em especial quanto a manifestação (ID: 267206761), que fundamenta acerca do pagamento do preparo recursal ter sido realizado no primeiro dia útil subsequente ao dia da interposição do recurso”
(Sic).

Alega que
“Vale lembrar que o recurso de agravo fora interposto em 07/02/25, sexta feira, às 15:10h, só sendo possível gerar a guia de recolhimento de preparo após a interposição do referido recurso”
(Sic).

Argumenta ainda que
“cumpre ainda informar que antes mesmo de proferida a decisão que determinou o recolhimento em dobro, o pagamento do preparo recursal já havia sido realizado, restando pendente apenas informar nos autos, razão esta pela qual a referida determinação deve ser reconsiderada, pensando no prisma de aplicação dos princípios de celeridade e razoabilidade”
(Sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão identificada no r. decisão, especialmente quanto à ausência de enfrentamento da manifestação constante no ID 267206761, na qual se demonstra que o pagamento do preparo recursal foi realizado antes da publicação do despacho que determinou o recolhimento em dobro, restando apenas pendente sua juntada aos autos.

Requer-se, portanto, o reconhecimento da tempestividade e regularidade do preparo, com a consequente reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

A parte agravada não apresentou contrarrazões

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, o
agravante pretende reformar a
decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante o reconhecimento da deserção.

Inconformada, a embargante (aqui a agravante) sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não teria sido analisada a manifestação protocolada sob o ID 267206761, na qual afirma ter realizado o pagamento do preparo recursal antes da publicação do despacho que determinou o recolhimento em dobro, bem como aponta limitações técnicas do sistema eletrônico, que só permitiria a emissão da guia de custas após a interposição do recurso.

Com esses fundamentos, a embargante (aqui agravante) pugna pelo conhecimento dos embargos, para sanar os vícios apontados “
o, sendo o mesmo provido para sanar o vício apontado no acórdão embargado e consequentemente seja proferida nova decisão confirmando o recebimento do preparo recursal e dando prosseguimento ao processo com o devido julgamento do recurso de agravo
” (sic).

Pois bem.

Não obstante as alegações da parte, a tese não se sustenta.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente os elementos essenciais à solução da controvérsia, deixando evidente que, ainda que tenha sido oportunizado à parte o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o pagamento foi efetuado em valor simples e fora do prazo legal de 48 horas, conforme registrado no sistema e atestado nas certidões constantes dos autos.

Além disso, a própria norma processual, em seu §5º, veda a complementação posterior do preparo, o que inviabiliza qualquer tentativa de convalidação do recolhimento parcial, mesmo que acompanhado de justificativas ou alegações de dificuldades técnicas.

Vislumbra-se nos autos, que o agravo foi interposto em 07/02/2025, às 15h10min, e que o despacho determinando o recolhimento em dobro foi proferido em 10/02/2025, às 13h51min. O pagamento do preparo, por sua vez, ocorreu às 13h54min do mesmo dia, conforme comprovante bancário constante no ID 267206764, portanto,
após a expedição da decisão
.

Ressalte-se que a guia foi quitada apenas no valor simples, em desacordo com a exigência expressa de recolhimento em dobro prevista no §4º do referido dispositivo legal. A manifestação da parte, protocolada posteriormente, às 17h58min (ID 267206761), sustenta que o pagamento teria ocorrido antes da ciência da intimação, buscando justificar a conduta com base em limitações do sistema eletrônico. Todavia, tais alegações não alteram a realidade objetiva dos autos nem afastam o descumprimento do pressuposto processual exigido por lei.

Conforme destacado na decisão agravada o prazo para
pagar
e
juntar
a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei nº. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução nº. 03/2018 TP/TJMT.

Por sua vez, o artigo 1.007, §5º, do CPC estabelece que “
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º
".

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, a decisão impugnada já abordou os elementos necessários à formação do juízo de admissibilidade, inclusive no que se refere à intempestividade e à insuficiência do preparo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES – DEFERIMENTO INCIDENTAL DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO PLEITEADO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM
–
RECOLHIMENTO DIVERSO
–
DESERÇÃO CONFIGURADA
–
DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
– APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Constituindo o preparo um dos requisitos objetivos de admissibilidade do recurso, sua falta leva à deserção, o que impede o conhecimento do recurso.”

(N.U 0003748-56.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO –
PREPARO NÃO RECOLHIDO
–
OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO
–
RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES
- DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015.

“O ato de anexar preparo simples, incompatível com a determinação judicial, configura preclusão consumativa.”
(N.U 1029191-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)”(N.U 1032079-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

Portanto, diante da
clara intempestividade e insuficiência do preparo
, a deserção do recurso de agravo de instrumento interposto foi reconhecida, não merecendo, pois, qualquer reparo a decisão agravada.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025